Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por meio da aplicação da regra prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.

3. A vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) 3.1. A despeito do reconhecimento, por ambas as partes, do pagamento das parcelas devidas até o mês de novembro de 2023, constou no referido ato decisório menção ao fato de que as prestações posteriores à data referida, cujos valores foram reajustados, seriam objeto de deliberação em incidente processual de liquidação de sentença, o que acarretou a “extinção” da aludida fase de cumprimento de sentença. 3.2. À vista das particularidades do caso, foi indevida a “extinção” prematura da quinta fase do procedimento comum, sem que fosse concedida oportunidade para a manifestação da presença de interesse processual no caso concreto.

4. Recurso conhecido, com a aplicação da fungibilidade recursal, e provido. Decisão interlocutória desconstituída.